Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724695-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. PERDA DA AUTONOMIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. (TEMA 1076, STJ). REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. 1. A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, de modo que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem (causa debendi) e, desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 586 do Código de Processo Civil), poderá ser exigida mediante ação executiva, sendo permitido, em alguns casos, a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para permitir a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando se encontra vinculada à exigibilidade do contrato a ela correspondente. 2. O contrato de fomento mercantil implica riscos ao faturizador quanto ao inadimplemento dos títulos negociados, razão pela qual é vedada a pactuação de garantias pro solvendo ou de cláusulas que permitam o regresso contra o faturizado, o que se inclui a impossibilidade de emissão de nota promissória como garantia do contrato de factoring e torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados. 3. Não tendo a embargada se desincumbido do ônus de demonstrar que a nota promissória foi emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes e não em garantia a operação de factoring, forçoso reconhecer que o título ostenta natureza contratual e não cambial. 4. Se a nota promissória que aparelha a execução a que se referem os presentes embargos restou emitida para garantia de operações de fomento mercantil, que possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada e extinta a execução associada, pois carecedora de autonomia para ser executada como título de crédito. 5. Na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de redução, se fixados no mínimo legal e de incidência da exceção prevista no §8o, aplicada somente de forma subsidiária, sendo que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076). 6. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do CPC, e 107, 112, 586, estes do Código Civil, asseverando cerceamento de defesa, ofensa aos princípios norteadores dos contratos e “evidente ausência da análise de fatos e provas coligidas aos autos de origem” (id 37067948, pág. 2). Para tanto, afirma que “O documento de ID 31193136 dos autos de origem demonstra que as partes renegociaram e reestruturam o débito originado a partir da emissão das notas promissórias dadas em garantia para pagamento do contrato de mútuo verbal. 26. Tal documento, inclusive, reveste-se de características de novação da obrigação, inclusive avalizada pelo recorrido – considerando que as partes condensaram os débitos em um único documento, vinculado às notas promissórias emitidas. (...) Existe vício na interpretação do negócio jurídico, na medida em que não se observa as regras de caracterização de um fomento mercantil e o confunde com empréstimo.” (id 37067948, págs. 6 e 7). c) artigo 85, §2o, do CPC, sustentando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios. Quanto às teses descritas nos itens “b” e “c” acima, aponta, ainda, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-lo. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042 (id 37067948, pág. 54). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à afronta aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do CPC, e 107, 112, 586, estes do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.543.490/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/6/2022. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Soares Alvarenga de Macedo, OAB/DF 36.042. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012